Tribunal: STF
Processo: ARE 1382338
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9):



    “PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS PRETÉRITOS QUE NÃO AUTORIZAM A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO INALCANÇÁVEL A IMÓVEIS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS Á POPULAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGOU SEGMENTO COM ESPEQUE NO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO. 



    I — Não se mostra lícito à concessionária de energia se negar a instalar iluminação pública em comunidades sob a justificativa de que o Município possui débitos. Traduz quebra de cláusula contratual; 



    II—O princípio da continuidade do serviço público não autoriza a interrupção no fornecimento de energia de prédios públicos que prestem serviço essencial à população;



    III — Na esteira da jurisprudência do STJ débitos pretéritos, ou de usuários distintos, não autorizam o corte no fornecimento de energia;



    IV— lmprovimento ao agravo interno.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, LIV, LV; 93, IX; e 149-A, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que ”o voto condutor permaneceu omisso acerca desses argumentos, regularmente colocados nas razões do recurso, temas jurídicos de fundamental importância para o correto exame da causa e não enfrentados como se impunha, limitando-se o Tribunal Local a consignar que trata-se de matéria já decidida em seu conjunto pelo acórdão embargado, e que o recorrente objetivava somente devolver o exame da matéria, o que, data venia, não se pode admitir, porque suficiente não foi, e se fosse, haveria de ser fundamentado, fato que, reitera-se, não ocorreu. ” (eDOC 14, p. 6).



    Alega-se, ademais, que “resta evidente que todo o custo com implantação de iluminação Pública deve ser suportado pela Prefeitura do Município de Santo Antônio de Pádua, uma vez que há contribuição específica destinada ao custeio da Iluminação O Pública prevista no artigo 149 - A da Constituição da República Federativa do Brasil” (eDOC 14, p. 10).



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por vislumbrar ausência de fundamentação formal quanto ao cabimento do recurso, e que a violação invocada depende da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal, não legitimando interposição do apelo extremo (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 9, p. 13): 



    “Ao invés de exigir pelas vias legais o pagamento dos valores que lhe são devidos, a Apelante optou pela via fácil de "fazer justiça com as próprias mãos", pouco se importando se com isso estaria prejudicando milhares de pessoas que provavelmente pagam regularmente os impostos e as contribuições — inclusive de iluminação pública. 



    O princípio da continuidade do serviço público não autoriza a interrupção no fornecimento de energia de prédios públicos que prestem serviço essencial à população. O eminente Ministro LUIZ FUX analisando a medida cautelar 3.982 salientou que "energia é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção" - MC 3.982 - AC (2001/0092137-1) ementa reproduzida na decisão ora recorrida. 



    Ainda na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça débitos pretéritos, ou de usuários distintos, não justificam o corte no fornecimento de energia - AgRg nos El:kl no agravo de instrumento n° 1.155.026 - SP (2009'0056551-8), relator o eminente Ministro HAMILTON CARVALHIDO — "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não configura descontinuidade da prestação do serviço público a interrupção do fornecimento de energia elétrica após a prévia comunicação ao consumidor inadimplente. Precedentes. (.). As Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça firmaram sua jurisprudência em que o atual usuário do sistema de água não pode ser responsabilizado pelo pagamento de débitos pretéritos realizados pelo usuário anterior. Precedentes. (.)".”



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à instalação de iluminação pública e à suspensão de fornecimento de energia elétrica, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1303634-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021)



    No tocante à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ademais, quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Por fim, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente